Tribunal: TCU
Processo: 001.043/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1094/2022-TCU-Primeira Câmara VISTA e relacionada esta representação, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, contra o pregão eletrônico 15/2021, realizado pelo Centro de Intendência da Marinha em Ladário-MS. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os artigos 237, inciso VII, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, e no artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conforme os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM em: conhecer da representação, mas considerá-la prejudicada, por perda de objeto; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução que a suporta à representante e ao Centro de Intendência da Marinha em Ladário-MS; arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 001.043/2022-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Tiago dos Reis Magoga (283.834/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.